Tribunal: TJMT
Processo: 1077566-28.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077566-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE ALVES FERREIRA - CPF: 655.655.171-68 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES FERREIRA - CPF: 655.655.171-68 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
e

CRISTIANE ALVES FERREIRA

APELAD
OS
:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA REGULARIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e por Cristiane Alves Ferreira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente o débito de R$ 159,22, determinou a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso da concessionária atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se houve comprovação da relação contratual e da regularidade do débito que ensejou a negativação; (
iii
) saber se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido, majorado ou reduzido; e (
iv
) saber se devem ser alterados os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, bem como majorados os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da concessionária impugna os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à existência da relação contratual, à
regularidade do débito e à condenação por danos morais, estando suficientemente delimitadas as questões devolvidas ao Tribunal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. / CPC, art. 1.010, II e III.

Em relação de consumo, negada pela consumidora a contratação que deu origem ao débito, incumbia à fornecedora comprovar, de forma idônea, a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu. / CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

A concessionária não juntou o contrato nº 0007438426202305 nem a fatura específica vencida em 24/05/2023, no valor de R$ 159,22, limitando-se a apresentar informações sistêmicas e histórico de consumo, insuficientes para comprovar a origem e a exigibilidade do débito negativado.

A tese defensiva mostrou-se fragilizada pela inconsistência de atribuir à autora a assunção da unidade consumidora em 01/10/1982, embora conste dos autos que ela nasceu em 21/10/1974, circunstância que reforça a ausência de prova segura da contratação regular.

Reconhecida a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, configura-se dano moral in
re

ipsa
, dispensada a prova concreta do prejuízo, por decorrer o dano da própria ofensa à honra objetiva da consumidora.

O valor de R$ 7.000,00 fixado na origem comporta redução para R$ 5.000,00, diante do valor do débito negativado, de R$ 159,22, e da inexistência de elementos que evidenciem desdobramentos excepcionais, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, correspondente à inscrição indevida realizada em 26/06/2023, mantida a correção monetária a partir do arbitramento da indenização por dano moral. / CC, art. 406; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Não cabe majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal quando há provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. / CPC, art. 85, § 11; STJ, Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recursos conhecidos e parcialmente providos, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, correspondente à inscrição indevida efetivada em 26/06/2023, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Teses de julgamento:

“Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos centrais da sentença e delimita as questões devolvidas à apreciação do Tribunal.”

“Negada a contratação em relação de consumo, incumbe à fornecedora comprovar de forma idônea a existência da relação jurídica e a regularidade do débito que ensejou a negativação.”

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
.”

“A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida pode ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo diante das peculiaridades do caso concreto e da ausência de desdobramentos excepcionais.”

“Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária da indenização por dano moral incide a partir do arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 373, II, e 1.010, II e III; Código Civil, art. 406; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
CRISTIANE ALVES FERREIRA
e por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença (ID.
356582360
) proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº
1077566-28.2025.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de
R$ 159,22
, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes quanto ao débito declarado inexistente, e condenar a requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

A sentença recorrida assentou os seguintes fundamentos:

“
Visto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Cristiane Alves Ferreira,
em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S/A,
na qual alega que descobriu, em 04/08/2025, que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, tendo a empresa requerida como credora. Afirma que a negativação questionada tem como origem o contrato nº 0007438426202305, no valor de R$ 159,22 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), vencido em 24/05/2023 e incluído no Serasa em 26/06/2023. Sustenta que o valor cobrado, assim como a negativação realizada em seu nome, refere-se a serviços não consumidos ou consumidos sem seu consentimento, afirmando desconhecer a cobrança realizada. Pugna pela declaração de inexistência do débito imputado no valor de R$ 159,22, determinando a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, id 208484072, a requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis, sob o argumento de ausência de comprovante de negativação verossímil, alegando que a autora apresentou apenas telas sistêmicas que não são fidedignas, bem como ao argumento de que o comprovante de residência apresentado está em nome de terceiro (Maurício Barros Vital).

No mérito, sustenta a regularidade da cobrança, afirmando que a autora assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora nº 219237-5 em 01/10/1982. Alega que a autora utilizou fatura dessa unidade como
comprovante de residência em outro processo (nº 1045056-58.2020.8.11.0001) e efetuou diversos pagamentos. Argumenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, invoca a Súmula 385 do STJ. Requerendo a improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação em id. 214803374.

Instados a especificarem provas, ambas as partes pediram o julgamento antecipado da lide, ids. 215948189 e 217954560.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, bem como pelo desinteresse das partes na produção de outras provas, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, é certo que a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa da parte ré, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, tanto que a parte ré apresentou defesa, rebatendo a pretensão da parte autora.

Ademais, observa-se que a parte autora juntou comprovante de negativação emitido pela CDL, e não meras telas sistêmicas. Ressalte-se, ainda, que, embora o comprovante de residência esteja em nome de terceiro, trata-se de seu cônjuge, conforme expressa anotação constante da própria fatura.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

Pois bem. No caso dos autos, a parte autora nega a existência de relação jurídica que justifique o débito negativado, alegando desconhecer a cobrança realizada pela requerida.

Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, conforme já deferido na decisão de id. 204750013, cabendo à requerida comprovar a legitimidade do débito e a regularidade da contratação.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A requerida alega que a autora assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora nº 219237-5 em
01/10/1982.
Ocorre que, conforme documento de id. 203931382, a autora nasceu em 21/10/1974, o que significa que, na data alegada pela requerida,
contava com apenas 7 (sete) anos de idade,
sendo absolutamente incapaz para a prática de atos da vida civil.

Tal circunstância, por si só, evidencia a inconsistência da tese defensiva e a ausência de prova hábil da contratação.

Ademais, a requerida não juntou aos autos o contrato nº 0007438426202305, que originou o débito negativado, tampouco a fatura vencida em 24/05/2023, no valor de R$ 159,22, documentos essenciais para comprovar a legitimidade da cobrança.

O histórico de consumo apresentado pela requerida (id. 208484080) demonstra pagamentos em períodos anteriores, mas não comprova especificamente o débito contestado, nem esclarece as inconsistências cadastrais apontadas pela autora
em sua impugnação, notadamente quanto à existência de duas unidades consumidoras distintas no mesmo endereço.

Instada a especificar provas, a requerida manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas (id. 215948189), consolidando sua inércia probatória.

Assim, não comprovada a origem e a legitimidade do débito, de rigor o reconhecimento de sua inexistência.

Quanto aos danos morais, é cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A requerida invoca a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de existência de anotações negativas anteriores. Contudo, conforme se depreende do extrato de id. 208484074, tais inscrições já haviam sido excluídas quando do ajuizamento da presente ação. Assim, a anotação ora discutida permaneceu isoladamente ativa desde a exclusão das demais até o ajuizamento da demanda, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS - DANO MORAL -
NEGATIVAÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO
- VALOR - 20
SALÁRIOS MÍNIMOS
. - O dano moral independe de qualquer comprovação quando resulta de inscrição irregular de nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes -
Comprovado que as negativações preexistentes foram excluídas, não há como aplicar a súmula 385 do STJ
- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito sem ocorrência de fraude, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a vinte
salários mínimos
.

(TJ-MG - AC: 10000204690598001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020)

Configurado, portanto, o dano moral indenizável.

Acerca do
quantum
indenizatório, deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Considerando as peculiaridades do caso, notadamente a gravidade das inconsistências apresentadas pela requerida em sua defesa, a duração da negativação indevida e o desvio produtivo do consumidor, fixo a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional.

Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
declarar a inexistência
do débito de R$ 159,22 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente ao contrato nº 0007438426202305, e
determinar
a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes quanto ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno
a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
356582361
), a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta as seguintes teses:

existência de relação contratual;

regularidade do débito;

inexistência de dano moral;

Em síntese, a concessionária alega que a autora assumiu a titularidade da unidade consumidora nº 219237-5, apresentou documentos pessoais e comprovante de posse ou propriedade do imóvel, utilizou fatura da unidade consumidora como comprovante de residência em outro processo e efetuou pagamentos de diversas contas, circunstâncias que, a seu ver, comprovariam a relação contratual e a legitimidade da cobrança.

A parte recorrida
CRISTIANE ALVES FERREIRA
apresenta contrarrazões (ID.
356582368
), nas quais:

suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, com pedido de não conhecimento do apelo da Energisa;

rebate, no mérito, as alegações da recorrente, defendendo a inexistência de relação jurídica válida, a falha na prestação do serviço, a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e a manutenção do quantum indenizatório;

requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Por sua vez, em razões recursais (ID.
356582364
), a parte recorrente
CRISTIANE ALVES FERREIRA
sustenta as seguintes teses:

majoração do quantum indenizatório;

alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária;

majoração dos honorários de sucumbência.

A autora afirma, em síntese, que o valor de
R$ 7.000,00
arbitrado a título de danos morais seria insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógico-punitiva da condenação, defendendo também a reforma da sentença quanto aos consectários legais e à verba honorária.

A parte recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresenta contrarrazões (ID.
356582367
), nas quais rebate o pedido de majoração, defendendo a
manutenção da sentença de primeiro grau
e a
razoabilidade do quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00
, ao argumento de que inexistiria prejuízo relevante apto a justificar aumento da condenação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir, nos documentos fornecidos, indicação de interesse de incapaz.

Preparo efetuado pela concessionária (ID. 225214375) e isento para a autora face à gratuidade judiciária.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e

CRISTIANE ALVES FERREIRA

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recursos de Apelação
, interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, declarou a inexistência da dívida e condenou a ré ao pagamento de indenização.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a concessionária não logrou êxito em comprovar o vínculo contratual, visto que a data de início da relação (1982) remonta ao período em que a autora era uma criança de 7 anos. Afastou a Súmula 385 do STJ por estarem as anotações anteriores já baixadas e fixou o dano moral em R$ 7.000,00.

Passo ao exame das teses sustentadas.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. sustenta, em suas razões recursais, a reforma da sentença, ao argumento de
que o Juízo singular incorreu em equívoco ao declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, insistindo na tese de que restou demonstrada a existência da relação contratual e a regularidade da cobrança.

A apelada, por sua vez, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o apelo não impugnaria, de forma específica, os fundamentos da sentença.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II
-
a
exposição do fato e do direito;

III
- as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

(...)

Nesse contexto, da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante deduz insurgência contra os fundamentos centrais adotados na sentença, notadamente no que se refere à existência da relação contratual, à regularidade do débito e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, estando suficientemente delimitadas as questões devolvidas à apreciação deste Tribunal, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

Da alegada existência de relação contratual, regularidade do débito e inexistência de dano moral

A recorrente Energisa sustenta, em síntese, que a autora firmou relação contratual válida, assumiu a titularidade da unidade consumidora, apresentou documentos pessoais e comprovante de residência, além de ter realizado pagamentos de faturas pretéritas, circunstâncias que, a seu ver, comprovariam a legitimidade da cobrança e afastariam o dever de indenizar.

A recorrida, por sua vez, em contrarrazões, defende o não acolhimento do apelo e, no mérito, sustenta que não houve comprovação válida da relação jurídica, ressaltando a incapacidade civil da autora à época da suposta contratação e a falha na prestação do serviço.

Pois bem.

A sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude da negativação.

No caso, incumbia à empresa de energia demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação que ensejou a negativação do nome da autora, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. Com efeito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como a regularidade da cobrança que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, a controvérsia deve ser examinada à luz dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Negada pela consumidora a contratação que deu origem ao débito, cabia à fornecedora comprovar, de forma idônea, a legitimidade da relação jurídica e da cobrança realizada.

No entanto, conforme bem assentado na sentença, a requerida não juntou aos autos o contrato nº 0007438426202305, tampouco a fatura específica vencida em 24/05/2023, no valor de R$ 159,22, documentos essenciais para demonstrar a origem e a exigibilidade do débito negativado. Ao revés, limitou-se a apresentar informações sistêmicas e histórico de consumo,
elementos que, no contexto dos autos, não se mostraram suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Some-se a isso a inconsistência destacada pelo Juízo de origem, no sentido de que a própria tese defensiva atribui à autora a assunção da unidade consumidora em 01/10/1982, embora conste dos autos que ela nasceu em 21/10/1974, circunstância que fragiliza ainda mais a alegação de contratação regular.

Desse modo, à míngua de prova segura acerca da existência de relação jurídica válida e da legitimidade do débito, correta a sentença ao declarar sua inexistência e reconhecer a ilicitude da negativação promovida.

Igualmente, não prospera a insurgência recursal quanto ao afastamento dos danos morais. Reconhecida a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo, configura-se o dano moral in
re

ipsa
, dispensada a prova concreta do prejuízo, por decorrer o dano da própria ofensa à honra objetiva da consumidora.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência do débito, à exclusão da negativação e ao reconhecimento do dever de indenizar.

Do quantum indenizatório

A parte autora, em seu recurso, pugna pela majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor arbitrado na origem não se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado, tampouco para cumprir a função pedagógica da condenação.

A requerida, em contrarrazões, defende a manutenção da quantia fixada na sentença, sustentando que o montante arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, à luz das particularidades do caso concreto, entendo que a insurgência da autora não merece acolhimento, porquanto o valor fixado na origem comporta, em verdade, redução.

É certo que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica do prejuízo. Não obstante, o arbitramento da indenização deve observar, sempre, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar reparação suficiente ao ofendido, sem desbordar para quantia excessiva ou ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifica-se que a negativação indevida decorreu de débito no valor de R$ 159,22, inexistindo nos autos elementos que evidenciem desdobramentos excepcionais que justifiquem a manutenção do montante fixado em patamar superior. Nessas circunstâncias, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada às peculiaridades da demanda, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Desse modo, a sentença merece reparo neste ponto, para que o valor da condenação por danos morais seja reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00.

Do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária

A parte autora também se insurge contra os consectários legais fixados na sentença, pugnando pela alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Neste ponto, assiste-lhe razão apenas em parte.

Na hipótese de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, observada a disciplina do art. 406 do Código Civil. No caso dos autos, o evento danoso corresponde à inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos, a qual ocorreu em 26/06/2023, razão pela qual os juros moratórios devem fluir a partir dessa data.

Quanto à correção monetária, contudo, não há reparo a ser feito, porquanto, em se tratando de indenização por dano moral arbitrada
judicialmente, sua incidência deve ocorrer a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a sentença comporta reforma apenas para estabelecer que os juros de mora incidam desde o evento danoso, mantida, no mais, a sentença quanto à correção monetária e demais consectários legais.

Dos honorários sucumbenciais

No tocante ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pela autora, não vislumbro motivo para alteração da verba fixada na origem, devendo ser mantido o percentual estabelecido na sentença, uma vez que arbitrado em consonância com a norma de regência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se adequado às peculiaridades da causa e ao resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, correspondente à inscrição indevida efetivada em
26/06/2023
, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 406 do Código Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar os honorários em sede recursal, posto que, conforme dispõe o Tema 1.059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026